Tribunal: CARF
Processo: 18186.005337/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.005337/2010-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.232 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIO IANG CHING Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.334,64 para
saldo de imposto a pagar de R$11.876,45.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
de previdência provada e Fapi, consignando a falta de atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005337/2010-28
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005337/2010-28

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 22/7/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
12/8/2010, às fls. 2/16 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória dos valores glosados.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 25/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Para fins de tributação, devem ser considerados os rendimentos de aluguel comprovados
por documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve prevalecer a veracidade dos valores informados em DIRF, que divergem dos
prestados em declaração de ajuste anual, pelo sujeito passivo.
O colegiado de primeira instância cancelou integralmente a glosa com dependente
e parcialmente a das despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/3/2011 (fl. 33), a representante legal do
espólio do contribuinte, em 20/4/2011 (fl. 40), apresentou recurso voluntário, às fls. 40/54,
informando o falecimento do contribuinte e indicando a juntada de declaração emitida pelo
profissional acerca da despesa médica no valor de R$10.000,00. Acrescenta que, dado o tempo
decorrido, não conseguiu obter outros documentos, tais como receitas, exames, chapas ou
comprovantes de pagamentos. Manifesta concordância com a glosa da previdência privada,
tendo efetuado o recolhimento do imposto correspondente.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce somente no tocante à despesa médica, no valor de
R$10.000,00 com o profissional Adilson Miyamura, cuja glosa foi mantida pelo colegiado de
primeira instância nos seguintes termos:
O impugnante apresentou o recibo de fls. 16, no valor de R$10.000,00, emitido por
Adilson Miyamura. Verifico que o documento não atende aos requisitos previstos pelo
art. 80, §1°, III, do RIR/99, pois ausente o endereço do profissional.
Cabe observar que, em princípio, os recibos fornecidos por profissional legalmente
habilitado constituem documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que
contenham o seu nome, endereço do local da prestação de serviços e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ (antigo Cadastro Geral de Contribuintes - CGC), a especificação dos
pagamentos efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e o
beneficiário dos mesmos, pois o direito à dedução restringe-se às despesas com o
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005337/2010-28

próprio contribuinte e seus dependentes assim considerados na forma da legislação do
imposto de renda.
Entretanto, tal valor probatório é relativo, pois a comprovação de despesas por meio de
recibos é frágil e a apresentação destes documentos, em muitos casos, deve servir
apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não
podendo a autoridade fiscal se satisfazer apenas com eles.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e dos
documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas médicas,
exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras). Ou seja, o ônus
da prova inclui a comprovação material quanto a veracidade e exatidão dos dados
indicados, quando instado a tal.
Em face do exposto, mantenho a glosa do valor relativo a Adilson Miyamura.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que
consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador
pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas
quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas mencionadas ou da efetiva
prestação dos serviços, a autoridade julgadora não diligenciou junto ao contribuinte para solicitar
essa comprovação, o que, no meu entendimento, representa cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, já que, a princípio, são os recibos os documentos hábeis a fazer prova das despesas
declaradas. Destaco que consta à fl. 10 Termo de Intimação encaminhado ao contribuinte no
curso da ação fiscal, no qual foram solicitados comprovantes originais e cópias das despesas
médicas, não tendo havido exigência quanto ao efetivo pagamento das despesas.
No recurso voluntário, em complementação ao recibo já juntado aos autos (fls. 16
e 46), foi juntada declaração emitida pelo mencionado profissional, apontando como paciente a
senhora Neyde, esposa e dependente restabelecida na decisão recorrida, e consignando o seu
endereço (fl.45).
Dessa feita, deve ser cancelada a glosa da despesa médica no valor de
R$10.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital